Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL DO SUPOSTO MENOR INFRATOR. CONVENCIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FORMADO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVIDÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 25 DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I - A oitiva informal do adolescente pelo Ministério Público, conforme arts. 179 e 180 do ECA, não é pressuposto ou condição de procedibilidade para o oferecimento da representação.
II - Tratando-se de medida administrativa que tem por finalidade precípua auxiliar na formação do convencimento do Ministério Público, caso conclua que os demais elementos são suficientes para o oferecimento da representação, não há que se falar na obrigatoriedade de realização da oitiva informal, segundo jurisprudência uníssona, refletida na Súmula 25 desta Corte.
III - Recurso provido.